Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-72.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do réu.
II. Argumenta que há contradição/erro material na decisão uma vez que suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios sob o fundamento de que o réu/embargado é beneficiário da justiça gratuita, o que não correspondente aos fatos processuais, considerando que o réu não está sob a referida benesse.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
V. De fato, assiste razão ao embargante. O réu/embargado não está sob benefício da gratuidade de justiça. Portanto, há equívoco na decisão quando determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
VI. Assim, para a corrigir a contradição, o item VIII do acórdão embargado passa a ser assim redigido: “VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa”.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS para retirar da decisão embargada a determinação de suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.